Tribunal: TJES
Processo: 0012410-09.2015.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Crimes de Trânsito; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012410-09.2015.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CHRISTIANO ALVES PESSOA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0012410-09.2015.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CHRISTIANO ALVES PESSOA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ART. 306 DA LEI Nº 9.503/97. CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Dou parcial provimento, ao apelo, fixando a pena definitiva em 07 (sete) meses de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa a ser cumprido em regime semiaberto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0012410-09.2015.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CHRISTIANO ALVES PESSOA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, no dia 28 de novembro de 2015, o apelante conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, em razão de influência de substância psicoativa que causa dependência conhecida por cocaína e por trazer consigo um papelote de cocaína para uso próprio, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado de primeira instância julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pelo crime previsto no artigo 306 da Lei nº 9.503/97, à pena de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto.

Inicialmente, a defesa sustenta ausência de provas capazes de fundamentar a condenação do apelante, entretanto verifica-se que a materialidade e autoria delitiva encontram-se devidamente demonstradas pelo Boletim Unificado às fls. 09/15 e Exame de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora de fl. 11, em que consta que ele apresentava olhos vermelhos, fala alterada e desordem nas vestes.

Constou, ainda, no campo de observações, que foi encontrada cocaína em seu poder,
somados aos depoimentos prestados ao longo da instrução criminal.

Senão vejamos:

A TESTEMUNHA PM LARISSA SOARES RIBEIRO (FL. 130):

“(...)
que o denunciado ao se evadir da guarnição na operação 'Cerco Tático' na cidade de Guarapari-ES colidiu com o veículo Chevrolet, que seguia na sua mão da direção
; que o denunciado
estava dirigindo na sua contramão de direção
; que ficou sabendo da versão dos fatos através dos colegas da guarnição, os soldados Rossi e Vitor, que ao chegar no local percebeu que o denunciado estava com sintomas de quem possivelmente havia usado drogas, posto que não aparentava odor de embriaguez, mas
apresentava fala embargada e com capacidade psicomotora alterada
(...).”

A TESTEMUNHA PM ANTÔNIO MARCO MOTA DA SILVA (FL. 134):

“(...) que ao chegarem ao local constataram que o acusado estava alterado, aparentando haver feito uso de drogas, com fala alterada, exaltado, olhos vermelhos. Relatou ainda que o acusado conduzia seu veículo na contramão no momento da batida, e que ele estava sozinho no veículo (...).”

Nesse contexto, em que pesem os argumentos da defesa, as demais provas dos autos dão segurança ao Juízo, de forma sólida, uma vez que em consonância umas com as outras.

Por oportuno, destaco que os depoimentos prestados pelos policiais, que participaram da diligência, revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo sob o crivo do contraditório (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Por esses motivos, não há qualquer dúvida quanto à prática do delito previsto no artigo 306 da Lei nº 9.503/97, razão pela qual não merece provimento o pedido de absolvição.

Prosseguindo o exame do recurso, em relação à aplicação da fração de 1/6 (um sexto) na segunda fase dosimétrica, entendo por acolher tal pleito, conforme entendimento jurisprudencial sedimentado.

Portanto, majoro a pena-base fixada em 06 meses na sentença de primeiro grau para 07 meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, valorando o dia-multa em um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Firme em tais fundamentos dou parcial provimento ao recurso, apenas para utilizar a fração de 1/6 (um sexto), para aumentar a pena-base fixada, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.